Tribunal: TJPA
Processo: 0814342-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814342-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: NAZARENO RAMOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, ART. 159, §1º, ART. 288 C/C ART. 69, TODOS CPB. CONDENAÇÃO. PENA BASE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DE TAL ALEGATIVA. RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPPB CONFIGURADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RESGUARDO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo dos recursos ordinariamente previstos nas leis processuais. Nesse viés, inviável a apreciação e consequente deslinde das questões atinentes à reforma da dosimetria da pena-base aplicada pelo juízo singular, porquanto manejado o writ como sucedâneo do recurso de apelação.

2. Em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso vertente, observa-se que a decisão vergastada enfatiza a necessidade de acautelamento social e de garantia à aplicação da lei penal, diante da possibilidade de evasão dos agentes, considerando a repercussão danosa do delito no município de Cametá, bem como o modo como foi perpetrado em associação criminosa.

4.
WRIT
NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DENEGADO. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte da ordem impetrada e, nesta, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e cinco e encerrada aos dias vinte e sete do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nazareno Ramos dos Santos
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa de Cametá/PA, que, nos autos da Ação Penal de n.º 0003702-53.2020.8.14.0012, condenou o paciente, como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais insertos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, art. 159, §1º, art. 288 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, após o cômputo do concurso material de crimes, às reprimendas de 33 (trinta e três) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, sendo-lhe, ainda, negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta a defesa, em razões de impetração, que o
decisum
condenatório revela teratologia na fundamentação da dosagem penalógica, a ensejar a anulação de ofício por essa Corte.

Assevera que
“o juízo sentenciante inobservou regularmente as

circunstâncias judiciais previstas nos artigo 59 e 68 do CP, pois, ao aferi-las, não

fundamentou de forma concreta as que considerou desfavoráveis ao

paciente (CULPABILIDADE, CIRCUNSTANCIAS E CONSEQUENCIAS DO CRIME),

impondo a pena base acima do mínimo legal relacionado ao tipos penais previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB , art. 159, §1º

do CPB e artigo 288 do CPB, bem como utilizou-se de fundamentação

inidônea para negar o direito do paciente de responder eventual recurso em liberdade.”

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ordem, para declaração de nulidade “
in totum
” da sentença guerreada, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, clama pela concessão definitiva do
writ,
a fim de que a dosimetria da pena seja revista, imputando-se ao paciente as penas-bases, em relação ao três delitos pelos quais foi condenado, todas no mínimo legal, e fixadas as agravantes e causas de aumentos, todas no
quantum
mínimo.

Roga, ademais, pela concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade, dada a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da sua clausura cautelar.

Pleito liminar indeferido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, consoante Decisão de ID 7500663.

Em informações, o Juízo inquinado coator assim esclarece (ID 7534838):

“O paciente foi denunciado nos autos da ação penal proc. n. 0003702-53.2020.8.14.0012,

juntamente com outros três réus, condenados pela prática do delito de contido no artigo

157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I e artigo 159, §1º c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que em 01/12/2021, o Juízo prolatou sentença condenatória em desfavor do

paciente, ocasião em que foi apenado com 33 anos e 07 meses de reclusão e 139 dias-multa a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.
”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo não conhecimento do writ. E, em caso de conhecimento por este Tribunal, por sua denegação.

É o relatório.

VOTO

Conheço apenas em parte da presente impetração.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Na hipótese dos autos, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria concerne a possíveis equívocos perpetrados pelo Juízo
a quo
na dosagem penalógica é a Apelação Criminal, inclusive, ainda cabível de interposição, diante da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, datada de 23/11/2021, e que constitui instrumento ordinariamente previsto no ordenamento jurídico para o reexame por este Tribunal dos fundamentos da condenação aplicada ao paciente pela primeira instância, especialmente porquanto dotado de efeito devolutivo amplo, oportunizando sejam analisados todos os aspectos da condenação, inclusive o referente à dosimetria da pena-base aplicada e o regime de seu cumprimento.

Por outro lado, em detida e acurada análise do
decisum
objurgado (ID 7484047), não vislumbro qualquer hipótese de flagrante nulidade ou teratologia, haja vista que, para a estipulação da pena-base, em relação aos três delitos, foram respeitados todos os critérios legais de fixação da pena. Além disso, a determinação da reprimenda-base acima do patamar mínimo decorreu da avaliação negativa de critérios judiciais concretamente fundamentados.

Acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO. RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSENTE. SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. ATIPICIDADE. CONDUTAS. CORRUPÇÃO ATIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. CAUSA DE AUMENTO. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

(...)

VI - Em relação à dosimetria da pena, a via do writ somente se mostra adequada para a respectiva análise se não for necessário o exame aprofundado do conjunto probatório, devendo a suposta nulidade estar demonstrada de plano.

VII - No caso em tela, não se vislumbra a ilegalidade apontada pela Defesa, quanto mais ao se levar em consideração que os respectivos aumentos se encontram devidamente justificados na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, valoradas negativamente com base em elementos concretos, enfatizando maior reprovabilidade da conduta.

VIII - A análise jurídica dos delitos de corrupção ativa e lavagem de dinheiro é realizada de forma distinta, sobretudo porque são delitos autônomos. A escorreita fundamentação do acórdão de origem, deduzida pela instância que detém soberania na análise do conjunto probatório, aliada ao arbitramento da fração advinda da continuidade delitiva, em harmonia com a orientação firmada por esta Corte, afasta a pecha de flagrante ilegalidade. IX - O exame dos requisitos objetivos e subjetivos para a configuração de concurso formal nas modalidades própria e imprópria e sobre a existência de unicidade de conduta ou de desígnios demanda revolvimento do conjunto fático-comprobatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 446.612/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)

Nesse contexto,
não há de ser conhecido o
writ
em tela
,
nesta parte
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado e por ser reservado, por expresso comando constitucional, a combater ou prevenir qualquer restrição abusiva ou ilegal ao direito de ir e vir, não se prestando para a rediscussão da matéria fático-probatória, e a reanálise dosimétrica da pena, como pretende a defesa.

No tocante ao
pretendido direito de recorrer em liberdade
, alega a defesa não se fazerem presentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A despeito dos argumentos sustentados pela impetrante, pela análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

O
decisum
condenatório objurgado resta assim fundamentado, no que tange à imposição da medida cautelar extrema:

5. PRISÃO PREVENTIVA

NEGO AOS RÉUS O DIREITO A RECORRER DESTA SENTENÇA EM LIBERDADE por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva esculpidos no

artigo 312 do CPP.

Materialidade e autoria comprovadas. Também estão presentes os requisitos

específicos para manutenção da prisão preventiva, quais sejam:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

O crime praticado pelos CONDENADOS, causam impacto aos munícipes, que

reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a

custódia preventiva dos acusados.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A ordem pública resta

ofendida quando a conduta provoca acentuado impacto na sociedade, dado ofender

significativamente os valores reclamados, traduzidos vilania do comportamento” (STJ-

RHC 3169-5- Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro- DJU 15.05.95, p. 13, 46).

Desde que a permanência dos réus, livres e soltos, possa dar motivo a novos crimes

ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz manter a

prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar,

constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A

'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo

condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do

art. 312, a própria 'ordem pública'.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia

pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa

expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública,

violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas

a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à

paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos

cidadãos.

Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo

jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados,

colocando, efetivamente em risco a ordem públic
a.

GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL

Além do mais, existe intenso risco de os condenados evadirem-se do distrito da

culpa, causando risco à aplicação da lei penal e a própria credibilidade da justiça, em

face de repercussão que o crime tem em nossa comunidade, bem como pelo modo

como foi perpetrado, em associação.

Portanto, presentes os requisitos, outro caminho não resta senão MANTER AS

PRISÕES PREVENTIVAS DOS ACUSADOS
.”

Ao ser decretada a clausura cautelar do paciente, em 16/12/2020, destacou o juízo impetrado que
“(...) no caso em análise, verifica-se

também a presença de pelo menos dois dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva,

insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: para a garantia da ordem pública,

considerando a intensa repercussão do crime na cidade de Cametá-PA. Ademais a violação da

ordem pública pelo grupo criminoso, de que o representado faz parte, é eminente, isso porque,

com base no modus operandi, evidencia-se que o bando é experiente no cometimento de crimes

desta natureza; para garantia da aplicação da lei penal, considerando que investigados são

extremamente articulados, residindo em cidades diversas, além de risco de o investigado fugir do

distrito da culpa (...).’’

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso vertente, observa-se que a decisão vergastada enfatiza a
necessidade de acautelamento social e de garantia à aplicação da lei penal
, diante da possibilidade de evasão dos agentes, considerando a repercussão danosa do delito no município de Cametá, bem como o modo como foi perpetrado em associação criminosa.

Diante desse quadro, pelas circunstâncias narradas nos autos verifica-se a existência de elementos sólidos que permitem concluir pela necessidade da segregação cautelar do paciente, fundamentada, sobretudo, garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Assim, tenho que tenho a r. decisão objurgada apresenta motivação adequada, em perfeita consonância com os ditames do artigo 312 do Código de Processo Penal e a norma-princípio insculpida no artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional de 1988, não havendo lugar na espécie, portanto, por inadequação, para outorga de nenhuma das medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, nesta, a denego, em consonância com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 25 de janeiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/01/2022